Tribunal: TJBA
Processo: 0513393-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513393-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, LARISSA ANUNCIACAO SANTOS

APELADO: CARLOS ALBERTO DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS (TEMA 996/STJ). REDUÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda.
contra sentença proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de
Ação Ordinária c/c Indenizatória
ajuizada por
Carlos Alberto de Brito Júnior
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, condenando-a ao pagamento de
lucros cessantes (1% ao mês)
,
reembolso de corretagem e taxas condominiais
e
indenização por danos morais de R$ 20.000,00
.
O contrato de promessa de compra e venda firmado em
28/07/2010
previa entrega para
30/04/2013
, com tolerância de 180 dias. O imóvel foi entregue apenas em
05/11/2014
, configurando atraso superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a construtora pode afastar a mora sob alegação de caso fortuito e força maior em razão de chuvas, greves e inquérito civil;
(ii) estabelecer se são devidas indenizações por
lucros cessantes
e
danos morais
, e, sendo positivas, fixar seus respectivos
percentuais e valores adequados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso na entrega do imóvel é incontroverso, sendo legítima a cláusula de tolerância de 180 dias, mas não excludente da mora após o seu término (27/10/2013).

4. As alegações de chuvas, greves e investigações do Ministério Público configuram
fortuito interno
, inerente à atividade da construção civil, não afastando a responsabilidade da incorporadora.

5. A mora contratual da construtora enseja o dever de indenizar, sendo
presumido o prejuízo do comprador
em razão da privação do uso do bem, conforme entendimento consolidado no
Tema 996 do STJ
.

6. A fixação da indenização por lucros cessantes deve refletir o valor médio de locação de imóvel residencial, usualmente em
0,5% do valor do imóvel
, e não 1%, sob pena de enriquecimento sem causa do comprador.

7. O atraso superior a um ano, após o prazo de tolerância, configura situação que ultrapassa mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade do consumidor, caracterizando
dano moral indenizável
.

8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 20.000,00) revela-se suficiente diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida no patamar fixado, porquanto observadas a proporcionalidade, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da sanção.

9. Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, tendo em vista a sucumbência mínima do autor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 393 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.635.428/SC (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0513393-92.2015.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
, sendo Recorrido
CARLOS ALBERTO DE BRITO JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09